Tribunal: TJMT
Processo: 1009450-43.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009450-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FURBINO E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 26.210.517/0001-07 (APELANTE), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL DE GIRO) – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA – RESP Nº 1.061.530-RS – PRECEDENTE DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se configura o cerceamento de defesa quando a produção da prova requerida é desnecessária para o deslinde da causa e há elementos suficientes nos autos para formar o livre convencimento motivado do juiz.

Não é considerada abusiva a cobrança da taxa de juros remuneratórios contratada dentro do limite de uma vez e meia àquela praticada no mercado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FURBINO E RODRIGUES LTDA
, em razão do descontentamento com a sentença de Id. 155103168, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos Embargos à Execução nº 1009450-43.2020.8.11.0041, opostos em desfavor do
BANCO BRADESCO S. A.
, julgou improcedente a demanda e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. 155103170, a parte recorrente discorre sobre: a) o cerceamento de defesa ante a não realização de perícia; b) a ausência de liquidez do título; c) abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, na ordem de 1,98% a. m.

Requer, assim, inicialmente, a cassação da sentença ante o cerceamento de defesa. No mérito, pede a reforma da sentença para reconhecer a iliquidez do título ou afastar do contrato, objeto da execução, a cobrança indevida de juros remuneratórios de 1,98% a. m.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 155103173, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário - Capital de Giro FAMPE de nº 010819229, emitida em 24.04.2017, sendo propiciado pela instituição financeira, ora apelada, o crédito no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) ao demandado, ora apelante.

Em razão da inadimplência, a instituição financeira ajuizou ação de execução alegando ser credora da quantia atualizada de R$ 122.471,35 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos).

O apelante opôs embargos do devedor, refutando a regularidade da execução, o valor e questionando a legalidade dos encargos pactuados.

Conforme relatado, o Magistrado
a quo
julgou improcedente os embargos e desta decisão insurgem-se os recorrentes.

Pois bem.

Do Cerceamento de Defesa (Perícia contábil não realizada)

A parte apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou a causa, sem possibilitar a produção de prova pericial contábil.

Tal argumento não merece amparo.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Dessa forma, afasto tal tese.

Da regularidade da demanda executiva.

A parte recorrente refuta a regularidade da inicial, sob o argumento de que não restou demonstrada a certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Afirma que estão ausentes provas documentais essenciais.

Sobre o ponto o art. 798 do CPC, assim dispõe:

“Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso;

d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente;

II - indicar:

a) a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada;

b) os nomes completos do exequente e do executado e seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;

c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível.

Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá conter:

I - o índice de correção monetária adotado;

II - a taxa de juros aplicada;

III - os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados;

IV - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

V - a especificação de desconto obrigatório realizado.”

No caso, em consulta aos autos da Execução de n.º 1014352-10.2018.8.11.0041, no Id. n.º 13388601, verifica-se a Cédula de Crédito de n.º 010819229 devidamente assinada pela parte.

Além disso, o banco juntou aos autos, no Id. n.º 13388604 dos autos da execução, os demonstrativos da operação, com a atualização a partir do vencimento, no caso, primeira parcela em 13.10.2017 e última em 15.03.2021, tendo por base o valor de cada uma (R$2.860,89).

Desse modo, a meu ver, não há irregularidade que torne a exordial inepta, pois é possível identificar o valor do empréstimo, o seu vencimento em cada parcela e a atualização decorrente desta.

Por outro lado, a parte devedora não refuta o crédito disponibilizado e não demonstra ter realizado o pagamento de qualquer quantia.

Com efeito, não merece amparo a pretensão da parte no ponto.

Dos juros remuneratórios.

O apelante defende que a taxa dos juros remuneratórios pactuados de 1,98% a. m. é irregular.

Sobre os juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº

1.061.530-RS
,
representativo da controvérsia
, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de os juros remuneratórios ultrapassarem 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.
”

(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.03.2009).

Na parte da fundamentação do referido julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa,
estabeleceu que os juros remuneratórios fossem considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Na hipótese, como consignado na sentença objurgada, o contrato previu que
“taxa mensal de 1,98 % e anual de 26,82”
, sendo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período de
22% a. a
. (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores)

Desse modo, não há como reconhecer a abusividade da taxa de juros, uma vez que foi
contratada em percentual condizente com os limites estabelecidos pelo Tribunal Superior, quando do julgamento de recurso representativo da controvérsia

(REsp 1.061.530-RS).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023